Tribunal: STJ
Processo: 2054139-62.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592524 - SP(2024/0088378-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H R R J
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA FINCATTI MOREIRA SANTORO - SP195776
AGRAVADO
: V B P
ADVOGADO
: FABIO GUEDES GARCIA DA SILVEIRA - SP130563
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. COMUNICABILIDADE DE FGTS E
PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA, INCLUSÃO DE VEÍCULO E
DESPESAS DE TÍTULO SOCIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de violação do
do CPC e dos arts. 884, 1.658, 1.659, II, 1.660, I
art. 1.022
do CC, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em ação de partilha, no qual se
fixaram diretrizes sobre FGTS, previdência privada aberta, veículo e despesas de
título social, excluindo aportes fora do período de comunhão.
3. A Corte de origem julgou o agravo parcialmente conhecido e, nesta parte,
parcialmente provido, reconhecendo a comunicabilidade, no período conjugal, de
FGTS e previdência privada aberta; não conheceu do ponto relativo ao veículo por
supressão de instância; e afastou a partilha de despesas do título do Clube
Pinheiros após a separação de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto
à incomunicabilidade do FGTS utilizado na aquisição do imóvel e à natureza da
previdência privada (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se são incomunicáveis a
fração ideal do imóvel adquirida por sub-rogação de FGTS e a previdência
privada (art. 1.659, II, do CC); (iii) saber se é devida a inclusão do veículo Corsa
Hatch Maxx na partilha (arts. 884, 1.658 e 1.660, I, do CC); e (iv) saber se as
anuidades do título do Clube Pinheiros devem ser compensadas como despesas de
conservação para evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
Documento eletrônico VDA55102194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c5e93c5-98ed-4890-8d65-32d9a92f7bd7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
claro e fundamentado a comunicabilidade de FGTS e de previdência privada
aberta (art. 1.022 do CPC).
6. Os valores de FGTS e os aportes e rendimentos de previdência privada aberta,
realizados no período conjugal, se comunicam, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. A inclusão do veículo não pode ser apreciada porque não houve deliberação na
origem, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 282 do STF.
8. A apuração da comunicabilidade das despesas do título do Clube
Pinheiros demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de
Tese de julgamento
art. 1.022
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. O reexame de fatos e provas é vedado
na via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A inexistência
de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, aplicando-se
a Súmula n. 282 do STF.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
CC, arts. 884, 1.658, 1.659, II, e 1.660, I.

n. 7 e 83;
n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.228.722/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
REsp n. 1.575.242/MG,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018;
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.959.826/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Humberto
1/12/2025;
REsp n. 1.893.319/SP,
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

5/5/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.131.206/PR,
julgado em 23/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55102194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c5e93c5-98ed-4890-8d65-32d9a92f7bd7

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c5e93c5-98ed-4890-8d65-32d9a92f7bd7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592524 - SP(2024/0088378-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H R R J
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA FINCATTI MOREIRA SANTORO - SP195776
AGRAVADO
: V B P
ADVOGADO
: FABIO GUEDES GARCIA DA SILVEIRA - SP130563
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. COMUNICABILIDADE DE FGTS E
PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA, INCLUSÃO DE VEÍCULO E
DESPESAS DE TÍTULO SOCIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de violação do
do CPC e dos arts. 884, 1.658, 1.659, II, 1.660, I
art. 1.022
do CC, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em ação de partilha, no qual se
fixaram diretrizes sobre FGTS, previdência privada aberta, veículo e despesas de
título social, excluindo aportes fora do período de comunhão.
3. A Corte de origem julgou o agravo parcialmente conhecido e, nesta parte,
parcialmente provido, reconhecendo a comunicabilidade, no período conjugal, de
FGTS e previdência privada aberta; não conheceu do ponto relativo ao veículo por
supressão de instância; e afastou a partilha de despesas do título do Clube
Pinheiros após a separação de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto
à incomunicabilidade do FGTS utilizado na aquisição do imóvel e à natureza da
previdência privada (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se são incomunicáveis a
fração ideal do imóvel adquirida por sub-rogação de FGTS e a previdência
privada (art. 1.659, II, do CC); (iii) saber se é devida a inclusão do veículo Corsa
Hatch Maxx na partilha (arts. 884, 1.658 e 1.660, I, do CC); e (iv) saber se as
anuidades do título do Clube Pinheiros devem ser compensadas como despesas de
conservação para evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
claro e fundamentado a comunicabilidade de FGTS e de previdência privada
aberta (art. 1.022 do CPC).
6. Os valores de FGTS e os aportes e rendimentos de previdência privada aberta,
realizados no período conjugal, se comunicam, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. A inclusão do veículo não pode ser apreciada porque não houve deliberação na
origem, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 282 do STF.
8. A apuração da comunicabilidade das despesas do título do Clube
Pinheiros demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de
Tese de julgamento
art. 1.022
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. O reexame de fatos e provas é vedado
na via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A inexistência
de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, aplicando-se
a Súmula n. 282 do STF.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
CC, arts. 884, 1.658, 1.659, II, e 1.660, I.

n. 7 e 83;
n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.228.722/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
REsp n. 1.575.242/MG,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018;
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.959.826/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Humberto
1/12/2025;
REsp n. 1.893.319/SP,
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

5/5/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.131.206/PR,
julgado em 23/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por H. R. R. J. contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na ausência de violação do art. 1.022
do CPC e dos arts. 884, 1.658, 1.659, II, 1.660, I do Código Civil e na incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de ação de partilha.
O julgado foi assim ementado (fl. 37):

PARTILHA - Divórcio - Casamento pelo regime da comunhão parcial de
bens - Cabível a divisão de aportes de FGTS durante o período do casamento, até a
separação de fato, excluindo-se da partilha aqueles anteriores ao casamento e
posteriores a tal união de fato - Pela mesma lógica, exclui-se da partilha do bem
imóvel a parte adquirida com saldo de FGTS do autor, relativamente aos depósitos
efetuados antes do casamento - Aportes e rendimentos realizados em entidade de
previdência privada de caráter aberto - Passível a partilha apenas daquilo relativo ao
período compreendido entre a data do casamento e a separação de fato - Partilha de
veículo da ré - Decisão agravada que não deliberou a respeito apenas solicitou
documentos para o fazer posteriormente - Manifestação deste juízo recursal que
implicaria em supressão de instância - Recurso não conhecido neste ponto -
Despesas relativas a título de clube utilizado apenas pelo autor após a separação de
fato que não deve ser objeto de partilha - Agravo parcialmente conhecido e, nesta
parte, parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 76).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão teria sido omisso sobre a
incomunicabilidade integral do FGTS utilizado na aquisição do imóvel e sobre a
incomunicabilidade da previdência privada do recorrente, a qual é de natureza
fechada;
b) 1.659, II, do CC, por ser incomunicável a fração ideal do imóvel
correspondente ao FGTS do recorrente sub-rogado na aquisição do bem e também
incomunicável a previdência privada de natureza fechada;
c) 884, 1.658 e 1.660, I, do CC, por ser devida a inclusão do veículo
Corsa Hatch Maxx, placa EPD-2546, no acervo comum a ser partilhado;
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

d) 884 do CC, porquanto defende a compensação das anuidades do título
do Clube Pinheiros como despesas de conservação do patrimônio comum,
evitando enriquecimento sem causa da recorrida.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecendo: a incomunicabilidade do saldo de FGTS utilizado na aquisição do
imóvel, com a adequação da fração ideal; a exclusão das previdências privadas de
caráter fechado da partilha; a inclusão do veículo Corsa Hatch Maxx, placa EPD-
2546, na partilha; e a compensação das despesas do título do Clube Pinheiros.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 79.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida na ação de partilha, que rejeitou embargos de
declaração e estabeleceu diretrizes para as “Primeiras Declarações”, determinando
a inclusão de valores de previdência privada aberta, do título do Clube Pinheiros, e
o exame de itens como veículo e FGTS, com exclusão de aportes fora do período
de comunhão.
II - Da alegada negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, visto que a Corte de

origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Na espécie, a Corte
discorreu, fundamentada e expressamente,
a quo
sobre as questões referentes à comunicabilidade do FGTS e da previdência
privada, consignando que o FGTS se comunica durante a constância do casamento,
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

excluindo-se depósitos anteriores e posteriores, e que a previdência privada aberta,
de igual modo, comunica-se no período conjugal, como no caso dos autos. Confira-
se (fls. 40-44):
Quanto ao FGTS, são passíveis de partilha os valores depositados pelo autor
no FGTS, jungindo-se à partilha, no entanto, apenas aos aportes efetuados entre
18.10.2008, data do casamento, e 30.04.2016, data da separação de fato do ex-casal.
É que os valores depositados na conta vinculada do FGTS em tal período, segundo a
jurisprudência, se enquadram na regra geral do
do Código Civil e devem,
art. 1.658
bem por isso, integrar o patrimônio comum do ex-casal para efeito de partilha.
[...] O saldo de FTGS depositado antes de 18.10.2008 e depois de 30.04.2016, pela
mesma lógica, não são partilháveis. No caso dos autos, restou informado que parte
do imóvel da Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 800, apartamento no 224,
Jurubatuba, foi adquirido com o saldo de FGTS do autor. É o caso de se apurar, na
origem, o quanto de tal saldo utilizado na aquisição do referido imóvel foi
depositado anteriormente a 30.04.2016 e excluir da partilha referido valor, já que
bem particular do autor. [...] No caso dos autos, a previdência privada mantida pelo
autor é aberta (fls.
e 140 do feito principal) e, na esteira do já exposto quanto
88/91
ao FGTS, apenas cabe partilha quanto aos valores aportados e rendimentos havidos
entre 18.10.2008 e de 30.04.2016, excluindo-se a partilha de valores aportados e
rendimentos de previdência privada anteriores a 18.10.2008 e posteriores a
30.04.2016.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordân
cia das partes.
III -
II, do CC
Art. 1.659,
O recorrente afirma que a fração ideal de 10,71% do imóvel foi
adquirida mediante sub-rogação de saldo de FGTS, bem particular do varão,
devendo ser excluída da partilha, e que a previdência privada do recorrente é de
natureza fechada, razão pela qual também é incomunicável.
Conforme consta no acórdão recorrido, já transcrito, o Tribunal
consignou se comunicam os valores de FGTS referentes ao período da união entre
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

as partes, e determinou excluir da partilha a parte do imóvel adquirida com saldo
exclusivo do autor, a ser apurado na origem.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, pacífica em reconhecer que os valores de FGTS levantados
durante o interregno da união utilizados para aquisição de imóvel devem ser objeto
de partilha.
A propósito:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIVÓRCIO LITIGIOSO.
PARTILHA DE BENS E REGIME DE VISITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial com base na incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF,
por entender que a matéria foi dirimida com base no contexto fático dos autos, o que
implicaria dilação probatória não permitida na instância especial.
2. Ação de divórcio litigioso com pedido de liminar, julgada parcialmente
procedente quanto à partilha dos bens e ao regime de visitas da filha menor. A
sentença regulamentou o convívio paterno e deferiu a partilha de bens, incluindo
valores pagos a título de entrada do financiamento de imóvel e recursos do FGTS.
3. O Tribunal estadual referendou o regime de convivência paterna e a partilha
dos valores pagos na aquisição do imóvel, considerando que não houve prova de
que o valor dado a título de entrada era proveniente de divisão sucessória.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a definição do regime de
convivência paterna violou dispositivos do Código Civil e do Estatuto da Criança e
do Adolescente quanto ao melhor interesse da criança; (ii) saber se a partilha dos
valores pagos na aquisição do imóvel, incluindo recursos do FGTS, foram
corretamente decididos à luz do regime de comunhão parcial de bens, considerando
a alegação de que o valor de entrada do imóvel foi pago com recursos de herança e
que o FGTS é um direito trabalhista personalíssimo.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida baseou-se em elementos fático-probatórios que não
podem ser reexaminados em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A questão infraconstitucional relativa aos arts. 4o e 19 da Lei n. 8.069/1990
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, aplicando-se a Súmula n. 282 do STF.
7. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que valores de FGTS
levantados durante a união estável e utilizados para aquisição de imóvel devem
ser objeto de partilha.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

Tese de julgamento: "1. A partilha de bens no regime de comunhão parcial
inclui valores de FGTS levantados durante o casamento e utilizados para aquisição
de imóvel. 2. A revisão de elementos fático-probatórios é vedada em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. Questões não debatidas no acórdão
recorrido não podem ser apreciadas em recurso especial, conforme dispõe a Súmula
n. 282 do STF".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.658, 1.659, 1.661, 1.668,
I;
arts. 4o, 19.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Lei n. 8.069/1990,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.575.242/MG,
Turma, julgado em

6/3/2018. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.228.722/GO,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025.
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FGTS.
LEVANTAMENTO.
PARTILHA. NECESSIDADE. VALOR. COMUNICABILIDADE. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de que
os valores de FGTS levantados durante o interregno da união estável utilizados
para aquisição de imóvel devem ser objeto de partilha. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.575.242/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2018,
12/3/2018.

Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Quanto à alegação de que a previdência privada é de natureza fechada e,
portanto, incomunicável, reitera-se que, conforme já transcrito, a Corte consignou
expressamente no acórdão em sentido oposto, afirmando que se trata de
previdência aberta, razão pela qual deve ser partilhada.
Assim, a decisão recorrida também está, no ponto, em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal, incidindo da mesma forma o óbice da Súmula n.
83 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE CRÉDITOS
TRABALHISTAS.
POSSIBILIDADE.
PARTILHA
DE
VALORES
DEPOSITADOS EM PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA.
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

POSSIBILIDADE. REVISÃO FORMA PAGAMENTO DE ALIMENTOS.
PROVIMENTO PARCIAL .
SÚMULA 7/STJ.
1. Comunicam-se os créditos e as verbas de natureza trabalhistas e as
verbas de planos de previdência privada aberta adquiridos na constância do
casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.
2. Inviável modificar a forma de pagamento de pensão alimentícia em sede de
recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.
3. Recurso especial parcialmente provido. (
relatora
REsp n. 1.959.826/RS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
)
4/12/2025.

IV - Arts. 884, 1.658 e 1.660, I, do CC
Aduz o recorrente ser devida a inclusão do veículo Corsa Hatch Maxx,
placa EPD-2546, na partilha, por ter sido adquirido na constância do casamento.
Contudo, o Tribunal de origem deixou de conhecer da matéria em razão
de que no primeiro grau não houve deliberação sobre a partilha do veículo (fl. 44):

No que atine ao veículo automotor Corsa Hatch Maxx, placa no EPD no 2546,
não houve deliberação jurisdicional na origem acerca da partilha de tal bem, tendo a
decisão agravada, em relação ao veículo, inclusive, determinado fossem trazidos
seus documentos, para futura manifestação judicial sobre o assunto, pelo que não se
conhece do agravo no tocante à partilha de tal bem, sob pena de supressão de
instância.

Desse modo, inexistindo o referido debate na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica da Súm
ula n. 282 do STF.
V -
do CC
Art. 884
O recorrente alega que as anuidades do título do Clube Pinheiros, pagas
após a separação de fato, são despesas de conservação do patrimônio comum e
devem ser compensadas na partilha, sob pena de enriquecimento sem causa da
recorrida.
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

Entretanto, o acórdão recorrido decidiu que não há como impor a
partilha de tais despesas, porque a recorrida não usufrui do bem após a separação
do casal, afastando a pretensão (fl. 44):
Por fim, quanto ao título do Clube Pinheiros, não há como se impor a partilha
das despesas a ele relativas após a separação de fato, quando dele sequer usufrui, de
modo algum, a ré.
Rever tal entendimento, no sentido de se apurar a comunicabilidade das
despesas, demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

Direito civil. Recurso especial. União estável. Partilha de bens.
Recurso não CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo
retido e rejeitou preliminar de cerceamento de defesa em ação de reconhecimento e
dissolução de união estável, com partilha de bens.
2. A decisão de primeiro grau determinou a partilha de bens adquiridos na
constância da união estável, mas excluiu da partilha os bens oriundos de herança e a
valorização patrimonial de cotas sociais, conforme escritura pública de declaração
firmada pelas partes.
3. O Tribunal de origem, em cumprimento ao decidido no
determinou que a questão relativa ao terreno em
REsp n. 1.478.871/SP,
Jandira/SP,
não incluído na partilha, fosse objeto de ação autônoma, dada a necessidade de
dilação probatória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e cerceamento de defesa, bem como se é possível a partilha de bens
considerados incomunicáveis, como frutos e rendimentos de bens adquiridos antes
da união estável.
5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de fatos e provas
para determinar a comunicabilidade dos bens e a necessidade de ação autônoma
para discutir a partilha do terreno em Jandira/SP.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada, não havendo
negativa de prestação jurisdicional, pois a questão foi adequadamente enfrentada.
7. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir a produção
de provas consideradas desnecessárias, desde que fundamentado.
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a
comunicabilidade dos bens exige reexame de fatos e provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A valorização patrimonial de cotas sociais adquiridas antes da união estável
não integra o patrimônio comum a ser partilhado, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo 10. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, 1.022, 369, 373, I;
CPC/2015,
CC, arts. 1.725, 1.658 a 1.666, 1.659, I e II, 1.660, V;
o.
Lei 9.278/1996, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp n. 2.083.801/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/9/2024;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.903.083/DF,
em
STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro,
3/4/2023;
AREsp n. 1.639.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
(
relator Ministro
10/5/2021. REsp n. 1.893.319/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO LITIGIOSO
PARTILHA
C/C
DE BENS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS.
PARTICULARIDADES DO CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. É competente o Juízo da Família não só para o processo e julgamento de
ações visando ao reconhecimento da união estável, mas também para a partilha do
patrimônio durante ela amealhado pelos conviventes, em consonância com o
prescrito no
o da
assim redigido: "toda a matéria relativa a
art. 9
Lei n. 9.278/1996,
união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo
de justiça" (
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
REsp n. 1.281.552/MG,
julgado em
DJe de
. Precedentes.
3/11/2011,
2/2/2012)
2. A inversão do julgado para alterar a conclusão a que se chegou a
respeito da partilha demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos,
inviável na via eleita, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.131.206/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
)
25/10/2023.

VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: 1a28eebb-450c-4b47-b16d-f9188a08a2c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.592.524 / SP
Número Registro: 2024/0088378-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10241064720168260002 1024106472016826000210675110220178260002 10675110220178260002
20230000320918
20230000551707
20230000665472
20541396220238260000
2054139622023826000050000 2054139622023826000050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H R R J
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA FINCATTI MOREIRA SANTORO - SP195776
AGRAVADO
: V B P
ADVOGADO : FABIO GUEDES GARCIA DA SILVEIRA - SP130563
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:52
Código de Controle do Documento: a67f3735-acd2-4a2a-a367-faa8dd940604

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:52
Código de Controle do Documento: a67f3735-acd2-4a2a-a367-faa8dd940604